Tribunal: STJ
Processo: 0433711-97.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1049826 - SP(2025/0433711-9)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MARCIO DOUGLAS ERREA
ADVOGADO
: LUCAS MANGOLIN ALVES - SP422779
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL CONTRA
DECISÃO QUE DEFERE OU INDEFERE LIMINAR EM HABEAS
. RECURSO NÃO CONHECIDO.
CORPUS
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar em
,
habeas corpus
no qual se alegava ilegalidade do ato judicial impugnado e se pleiteava a suspensão de seus
efeitos.
2. A decisão agravada destacou que a concessão de liminar em
constitui medida
habeas corpus
excepcional, admissível apenas quando demonstrada, de forma clara e indiscutível, a ilegalidade
do ato judicial impugnado, o que não foi verificado no caso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível agravo regimental contra decisão que
indefere pedido liminar em
.
habeas corpus
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que é incabível agravo
regimental contra decisão que defere ou indefere, fundamentadamente, pedido liminar em
.
habeas corpus
5. As questões suscitadas pelo impetrante exigem análise mais aprofundada, inviável em sede de
cognição sumária, devendo ser enfrentadas no julgamento do mérito do
.
habeas corpus
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento: É incabível agravo regimental contra decisão que defere ou indefere,
fundamentadamente, pedido liminar em
.
habeas corpus
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.042.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min. Antonio Saldanha
848.357/BA,
Palheiro, Sexta Turma, DJe de
STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min.
19/10/2023;
736.914/PR,
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 23/5/2022.
Documento eletrônico VDA54724462 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:14
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 24e8ec9d-caaa-404b-91ab-d73c99a2a5b3

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
26/02/2026
04/03/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA54724462 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:14
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 24e8ec9d-caaa-404b-91ab-d73c99a2a5b3

AgRg no HABEAS CORPUS No 1049826 - SP (2025/0433711-9)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MARCIO DOUGLAS ERREA
ADVOGADO
: LUCAS MANGOLIN ALVES - SP422779
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL CONTRA
DECISÃO QUE DEFERE OU INDEFERE LIMINAR EM
.
HABEAS CORPUS
RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar em
, no
habeas corpus
qual se alegava ilegalidade do ato judicial impugnado e se pleiteava a suspensão de seus efeitos.
2. A decisão agravada destacou que a concessão de liminar em
constitui medida
habeas corpus
excepcional, admissível apenas quando demonstrada, de forma clara e indiscutível, a ilegalidade do
ato judicial impugnado, o que não foi verificado no caso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível agravo regimental contra decisão que
indefere pedido liminar em
.
habeas corpus
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que é incabível agravo
regimental contra decisão que defere ou indefere, fundamentadamente, pedido liminar em habeas
.
corpus
Documento eletrônico VDA53816578 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:15
Código de Controle do Documento: f9d7a89d-bf5f-4be0-9d65-2ea878b8576c

5. As questões suscitadas pelo impetrante exigem análise mais aprofundada, inviável em sede de
cognição sumária, devendo ser enfrentadas no julgamento do mérito do
.
habeas corpus
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento: É incabível agravo regimental contra decisão que defere ou indefere,
fundamentadamente, pedido liminar em
.
habeas corpus
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.042.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 848.357/BA, Rel. Min. Antonio Saldanha
Palheiro, Sexta Turma, DJe de
STJ, AgRg no HC n. 736.914/PR, Rel. Min. Sebastião
19/10/2023;
Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 23/5/2022.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental, com pedido de liminar, interposto por MÁRCIO
contra decisão que indeferiu pedido liminar.
DOUGLAS ERREA
Naquela oportunidade, destaquei que a concessão de liminar em habeas corpus
constitui providência excepcional, somente admissível quando demonstrada, de maneira clara e
indiscutível, a ilegalidade do ato judicial impugnado. Assentei, ainda, que, sem antecipar o exame
do mérito, não se verificava, a presença dos pressupostos autorizadores da tutela de urgência,
motivo pelo qual indeferi o pleito liminar e determinei a solicitação de informações à autoridade
apontada como coatora.
No presente agravo, a defesa reitera que o acórdão proferido pelo Tribunal de origem,
ato apontado como coator e contra o qual foi requerido o provimento liminar indeferido por esta
Relatoria, seria teratológico, pois: (i) teria violado o
do Código de Processo Civil ao
art. 1.042
recusar o processamento do agravo em recurso extraordinário; (ii) teria criado um “limbo
processual” ao declarar encerrada sua jurisdição e, simultaneamente, impedir o acesso à instância
superior; e (iii) apresentaria fundamentação referida em premissa juridicamente equivocada sobre o
encerramento da atividade jurisdicional.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou, caso mantida, a concessão da ordem,
inclusive liminarmente, para suspender os efeitos do ato da Corte estadual.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA53816578 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:15
Código de Controle do Documento: f9d7a89d-bf5f-4be0-9d65-2ea878b8576c

O agravo não comporta conhecimento.
"Nos termos da orientação sedimentada por esta Corte, é incabível agravo regimental
contra decisão que, fundamentadamente, concede ou rejeita pedido de liminar em habeas corpus
." (AgRg no HC n. 848.357/BA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado
em
DJe de
.
16/10/2023,
19/10/2023)
Nesse sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL EM
. ROUBO CIRCUNSTANCIADO
HABEAS CORPUS
POR DUAS VEZES E LATROCÍNIO TENTADO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO
LIMINAR. FALTA DE CABIMENTO DO AGRAVO. PLEITO DE REVISÃO DA
DOSIMETRIA. DECISÃO LIMINAR QUE DEVE SER MANTIDA POR SEUS
PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
1. O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido ser incabível
agravo regimental contra decisão que defere ou indefere, fundamentadamente,
Precedente.
pedido liminar.
2. Deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, a decisão monocrática em que se
indefere medida liminar em
, no qual se pretende a revisão dosimetria
habeas corpus
imposta ao paciente, uma vez que o pedido liminar se mostra incompatível com o juízo
antecipado e superficial, além de do pleito se confundir com o mérito da impetração.
3. Agravo regimental não conhecido."
(AgRg no HC n. 736.914/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
julgado em
DJe de
grifou-se.)
17/5/2022,
23/5/2022;

As questões suscitadas pelo impetrante exigem análise mais acusada, sendo de inviável
aferição em sede de cognição sumária, razão pela qual deverão ser enfrentadas no momento no
julgamento do mérito do
após a vinda das informações solicitadas e do parecer
habeas corpus,
ministerial.
Diante do exposto,
do agravo.
não conheço
É como voto.
Documento eletrônico VDA53816578 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:15
Código de Controle do Documento: f9d7a89d-bf5f-4be0-9d65-2ea878b8576c

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.049.826 / SP
Número Registro: 2025/0433711-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15011840720218260510 20596102021
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : LUCAS MANGOLIN ALVES
ADVOGADO
: LUCAS MANGOLIN ALVES - SP422779
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: MARCIO DOUGLAS ERREA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO
DE VULNERÁVEL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MARCIO DOUGLAS ERREA
ADVOGADO : LUCAS MANGOLIN ALVES - SP422779
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA54688317 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:06:46
Código de Controle do Documento: 0c6cd747-694b-439d-b5be-df8d78472e2a

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
26/02/2026
04/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54688317 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:06:46
Código de Controle do Documento: 0c6cd747-694b-439d-b5be-df8d78472e2a